Tribunal: STF
Processo: Rcl 1883
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-08
Data de publicação: 2003-10-08

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. GOVERNADOR DO ESTADO. LEGITIMIDADE ATIVA.
PRECATÓRIO. PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI
1662-SP. PRETERIÇÃO. SEQÜESTRO DE VERBA PÚBLICA. HIPÓTESE DE
CABIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA.
1.      Reclamação por descumprimento
de decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade.
Governador do Estado. Legitimidade ativa para sua proposição, tendo
em vista sua capacidade postulatória para o ajuizamento de idêntica
ação direta. Precedentes.
2.      Reclamação. Existência de ato concreto
 praticado em desacordo com o julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade. Admissibilidade da via processual eleita
contra qualquer ato  concreto que resulte afronta à competência
desta Corte ou à autoridade de suas decisões. Precedente.
Não-conhecimento da ação quanto à pretensão de inibir a autoridade
reclamada de expedir novas ordens de seqüestro de verbas públicas,
por exigir o procedimento da reclamação a existência de fato
concreto, contrário à decisão do Supremo Tribunal
Federal.
3.      Precatório. Pagamento. Preterição de ordem de
precedência. Ocorrência. Situação suficiente para motivar o
seqüestro de verbas públicas destinadas à satisfação de dívidas
judiciais alimentares. Observância à autoridade da decisão proferida
 na ADI 1662.
        Reclamação parcialmente conhecida e, na parte
conhecida, julgada improcedente.